Tribunal: TJMT
Processo: 0022434-52.2015.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022434-52.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), NAIARA EDUARDA BRITO SALA - CPF: 009.947.391-76 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), SILVIO HERMINIO DE ARAUJO CABRAL - CPF: 304.395.581-15 (APELADO), RAFAEL RODRIGO FEISTEL - CPF: 978.291.290-53 (ADVOGADO), MARIA ANTONIETA MARQUES CABRAL - CPF: 171.689.531-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADAS - PLANO DE SAÚDE - PACIENTE INTERNADO EM UTI POR ENTERORRAGIA RECORRENTE COM ALTERAÇÃO HEMODINÂMICA – INVIABILIDADE DE DIAGNÓSTICO E, CONSEQUENTEMENTE, TRATAMENTO NECESSÁRIO PARA INTERRUPÇÃO DA HEMORRAGIA – NECESSIDADE DE TRANSPORTE POR UTI AÉREA PARA HOSPITAL QUE OFERTASSE DE SERVIÇO DE CINTOLOGRAFIA DE VASOS DIGESTIVOS – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA CONFIGURADA – PREVISÃO NO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – RECUSA INDEVIDA – DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS – MANUTENÇÃO DA QUANTIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não ocorrerá cerceamento de defesa
quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência
. Deste modo, é facultado ao Magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que estabelece o artigo 355, I do CPC.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se a apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.

A operadora de plano de saúde, em razão da recusa indevida, deve ressarcir o consumidor com os valores comprovadamente desembolsados pelo serviço de transporte de UTI aéreo, bem como, deve arcar com a indenização por dano moral por desconsiderar o quadro clínico do autor que gerou sofrimento e aflição que não se configuram como mero dissabor cotidiano.

Deve ser mantida a indenização por dano moral fixada em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em consonância com os elementos dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0022434-52.2015.8.11.0041

APELANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO: SILVIO HERMINIO DE ARAÚJO CABRAL

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, de procedência dos pedidos da ação de obrigação de fazer e reparação por dano moral e material, nos termos do artigo 487, I, c/c o art. 355, I, ambos do CPC, para condenar a ré a reembolsar as despesas que foram realizadas pela autora a título de transporte terrestre e aéreo, no valor de R$ 63.550,00 (sessenta e três mil quinhentos e cinquenta e cinco reais); condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e condenar a ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.

A apelante argui cerceamento de defesa, pois ao julgar antecipadamente à lide, a Magistrada ignorou o pedido de produção de provas baseado simplesmente nas alegações das partes e nas provas documentais que já se encontravam acostadas aos autos, quando ainda existiam situações a serem provadas; alega que não se trata de matéria exclusivamente de direito, havendo necessidade de aferição de provas, em especial a prova pericial para que fosse comprovado que o quadro clínico do apelado não se enquadrava na definição legal de urgência/emergência médica, e ainda, que o Hospital que o apelado se encontrava (Hospital Santo Antônio de Sinop/MT) possuía totais condições de atendimento à patologia acometida, sendo desnecessária a remoção do mesmo.

Aduz que no caso dos autos, deve ser aplicado o princípio da especialidade ou especificidade da matéria, prevalecendo a aplicação da Lei 9.656/98; argumenta que indiscutível o estado de saúde do apelado, mas trata-se na espécie de serviço de remoção interestadual, ou seja, repatriação cuja prescrição tem previsão tão somente para os casos em que a localidade em que o usuário se encontrar não possuir os serviços necessários para o restabelecimento da saúde do paciente.

Expõe que o contrato vigente entre as partes possui cobertura de transporte aéreo, contudo devem ser preenchidos alguns requisitos, conforme preceituam os artigos 4o e 5o da Resolução Normativa n. 259 da ANS; se insurge contra a condenação ao pagamento de indenização por dano moral e material, visto que a negativa está amparada na legislação; alternativamente, requer a redução da indenização por dano moral.

Em contrarrazões, o apelado argui a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento que não inovou em seus argumentos, deixando de enfrentar ponto a ponto os fundamentos da sentença prolatada nos autos, assim como não aborda os fatos e fundamento trazidos nos autos. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Não prospera a arguição de cerceamento de defesa.

Isso porque, a apelante alega que a Magistrada ignorou o pedido de produção de provas, baseado simplesmente nas alegações da apelada e apelante e nas provas documentais que já se encontravam acostadas aos autos, quando ainda existiam situações a serem provadas; menciona que havia necessidade de aferição de prova pericial para que fosse comprovado que o quadro clínico do apelado não se enquadrava na definição legal de urgência/emergência médica, e ainda, que o Hospital que o apelado se encontrava (Hospital Santo Antônio de Sinop/MT) possuía totais condições de atendimento à patologia acometida, sendo desnecessária a remoção do mesmo.

Em que pese o argumento da apelante, o Relatório de Transferência elaborado pela médica plantonista é claro ao indicar que o apelado necessitava de transferência para local que dispunha de serviço de Cintolografia de Vasos Digestivos e na localidade que se encontrava não dispunha de tal serviço de investigação. A Médica foi enfática em afirmar que o paciente necessitava
“de transporte de UTI aéra”
.

Com efeito, acertadamente a Magistrada proferiu
“
o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficientes para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos
.”

É cediço que
não ocorrerá cerceamento de defesa
quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência
. Deste modo, é facultado ao Magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que estabelece
o artigo 355, I do Código de Processo Civil:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas.”

Nesse sentido a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA
– SEGURADORA COMPROVA A DATA DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO – PRAZO DE 30 DIAS FOI INTERROMPIDO PELA SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA VÍTIMA EM 03.03.2016 – PAGAMENTO EFETIVO EM 29.03.2016 – DIREITO AO RECEBIMENTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA INDEVIDO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – HONORÁRIOS RECURSAIS - 11, ARTIGO 85, CPC – RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO. -
O cerceamento da defesa só se concebe à prova necessária para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que a prova oral desejada em nada influiria no resultado do feito, correto o adiantamento da sentença, em julgamento antecipado (...)
”
(Ap 89259/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, publicado no DJE 09/10/2017)
.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO
- AFUNDAMENTO PARCIAL DE EMBARCAÇÃO NÁUTICA – PERDA DE FLUTUABILIDADE DECORRENTE DA ENTRADA DE ÁGUA PELO CASCO DA EMBARCAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE - DANO MATERIAL COMPROVADO – AVARIAS NA EMBARCAÇÃO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA RECONVENÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO PROVIDOS EM PARTE. 1.
“O juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção” (STJ – 1a Turma - AgRg no Ag 1112762/RS - Rel. Min. Ari Pargendler – Julg. 07/08/2014) (...)
”
(Ap 1978/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2017, publicado no DJE 02/10/2017)
.

A alegação de cerceamento de defesa não é pertinente ao caso dos autos, por entender a Magistrado que c
abível o julgamento antecipado da lide, de modo que r
ejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelado alega em suas contrarrazões que a apelante não atacou qualquer dos fundamentos constantes na decisão, pois não consta nos autos que requereu remoção de Curitiba/PR para Rondonópolis/MT, sendo que a questão envolvia o transporte entre as cidades de Sinop/MT à São Paulo/SP, além disso, em relação à cobertura contratual, a apelante utiliza argumentos que não dizem respeito ao estado de saúde do apelado na época.

De fato, a apelante se confunde em alguns dados consignados em suas razões recursais, mas não suficientes para configurar infringência ao princípio da dileticidade. Isso porque, o principal ponto atacado por ela consiste cobertura de transporte aéreo e o preenchimento dos requisitos elencados nos artigos 4o e 5o da Resolução Normativa n. 259 da ANS; se insurge também contra a condenação ao pagamento de indenização por dano moral e material, visto que a negativa está amparada na legislação.

Com efeito, a
s razões recursais atacam os fundamentos da sentença
.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença
. (...)”
(Ap 21545/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 06/07/2018) (destaquei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL –
DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA
- DESCONTO INDEVIDO – CONTA POUPANÇA – DANO MORAL – REQUISITOS – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO - LEGITIMIDADE PASSIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO -– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Quando as razões esposadas no recurso de apelação guardam relação com os fundamentos da sentença, não há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o conhecimento do recurso
(...)
” (Ap 36157/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 10/07/2018) (destaquei).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início,
sobre a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, estabelece a Súmula 608 do STJ:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
”

Assim,
mesmo existindo legislação especial para regulamentação dos planos de saúde (Lei 9.656/98), esta não se sobrepõe ao Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao mérito, a apelante alega que se trata na espécie de serviço de remoção interestadual, ou seja, repatriação cuja prescrição tem previsão tão somente para os casos em que a localidade em que o usuário se encontrar não possuir os serviços necessários para o restabelecimento da saúde do paciente.

O apelado foi internado na UTI do Hospital Santo Antônio em Sinop no dia 07.04.2015, por Enterorragia Recorrente com alteração hemodinâmica; permaneceu internado até 12.04.2015 sem que os médicos chegassem a um diagnóstico e, consequentemente o tratamento necessário para interrupção da hemorragia.

O médico que acompanhava o apelado solicitou a UNIMED autorização de transporte aéreo médico no dia 11.04.2015, mas foi negado e no dia seguinte também foi negado pela apelante o transporte por UTI terrestre do Hospital Santo Antônio até o Aeroporto Municipal de Sinop.

No Relatório de Transferência elaborado pelo médico responsável, consta que o apelado é portador de insuficiência renal crônica dialítica, HAS e diabético e internado na UTI
por Enterorragia Recorrente com alteração hemodinâmica. No período de sua internação, de 07.04.2015 até 12.04.2015, os médicos não descobriram o motivo e como conter a hemorragia; após realização de transfusões de sangue e ausência de diagnóstico, devido ao grave estado de saúde, foi constatada a necessidade de transferência para local que dispunha de serviço de Cintolografia de Vasos Digestivos e em Sinop não havia tal serviço de investigação.

Consta expressamente no Relatório de Transferência que o paciente necessitava
“de transporte de UTI aéra”.
Está evidente que o caso se referia a urgência/emergência, de modo que o médico sequer cogitou transporte por UTI terrestre.

Como o caso se caracterizou como de urgência/emergência, perfeitamente se encaixa nas hipóteses dos artigos 4o e 5o da Resolução Normativa n. 259 da ANS:

“Art. 4o
Na hipótese de ausência ou inexistência de prestador credenciado, que ofereça o serviço ou procedimento demandado
, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento em prestador não credenciado no mesmo município.

§ 1o O pagamento do serviço ou procedimento será realizado diretamente pela operadora ao prestador não credenciado, mediante acordo entre as partes.

§ 2o Na impossibilidade de acordo entre a operadora e o prestador não credenciado,
a operadora deverá garantir o transporte do beneficiário até o prestador credenciado para o atendimento, independentemente de sua localização, assim como seu retorno à localidade de origem, respeitados os prazos fixados no art. 3o
.

§ 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o se aplica ao serviço de urgência e emergência, sem necessidade de autorização prévia
.

Art. 5o
Na hipótese de ausência ou inexistência de prestador, credenciado ou não, que ofereça o serviço ou procedimento demandado
, no mesmo município e nos municípios limítrofes a este, desde que pertencentes à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto,
a operadora deverá garantir o transporte do beneficiário até o prestador credenciado para o atendimento, assim como seu retorno à localidade de origem, respeitados os prazos fixados pelo art. 3o.
”

A pretensão do apelado também está acobertada pelo contrato entabulado entre as partes e na Cláusula XI estabelece:

“REMOÇÃO INTER-HOSPITALAR: 11.1 – Na superveniência de casos – em que o usuário internado – efetivamente exija recursos técnicos e humanos superiores ao que dispõe a entidade hospitalar em apreço, desde que, atestado pelo médico assistente, a Contratada obriga-se a promover a sua transferência para outro hospital mantenedor de convênio com esta, na sua área de abrangência e nos precisos termos deste Contrato, ou ainda, onde exista uma Singular Unimed, sem nenhum ônus adicional para o paciente.”

Em razão da recusa indevida, a apelante deve ressarcir o autor com os valores comprovadamente desembolsados pelo serviço de transporte aéreo (contrato de transporte aeromédico, nota fiscal de serviço de transporte e recibo), bem como, deve arcar com a indenização por dano moral por desconsiderar o quadro clínico do autor que gerou sofrimento e aflição que não se configuram como mero dissabor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - AGRAVO RETIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSENCIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - MÉRITO A FAVOR DA PARTE - PLANO DE SAÚDE - TRANSPORTE AEREO - FORA DO ESTADO DE COBERTURA DO PLANO - POSSIBILIDADE - URGÊNCIA EVIDENCIADA - DIREITO DE REEMBOLSO - POSSIBILIDADE - DANO MORAL - ACOLHIMENTO. (...) O regulamento do plano de saúde denota clareza no tocante à cobertura para remoção de segurado quando caracterizada a urgência ou emergência, sem excluir a remoção em UTI aérea. O fato de ter sido o paciente removido de nosocômio situado em outro Estado para o Estado de abrangência do plano não é razão para exclusão da cobertura, posto que além da recomendação médica do hospital de origem, em caso de urgência/emergência a abrangência do plano é nacional. Diante da recusa indevida e em não havendo dúvida relativa à cobertura para a remoção do paciente nas condições em que se encontrava, imperioso se mostra o dever da Ré em ressarcir o Autor os valores desembolsados pelo serviço de transporte aéreo. A abusividade da conduta perpetrada pela ré, sem qualquer consideração ao quadro clínico do autor leva a um sofrimento anormal longe de um mero descumprimento contratual, sendo devida a indenização por danos morais.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.241525-6/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/06/2018, publicação da súmula em 22/06/2018).

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PLANO DE SAÚDE – REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E TRANSPORTE EM UTI AÉREA – PEDIDO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – URGÊNCIA DEMONSTRADA - PAGAMENTO DEVIDO – MONTANTE A SER AFERIDO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SOLIDARIEDADE DE REPARAÇÃO DOS DANOS - ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC - HONORÁRIOS – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS NÃO PROVIDOS. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula no. 608 do STJ). Torna-se desnecessária a prévia solicitação ou a negativa do plano de saúde nos casos em que há previsão expressa sobre o reembolso das despesas médicas efetuadas ou na hipótese de impossibilidade de utilização de serviços próprios ou contratados pela operadora do plano de saúde. O usuário do plano de saúde tem direito ao custeio e ao reembolso das despesas médico-hospitalares em instituição não credenciada se provada a impossibilidade de utilização de rede habilitada e a indisponibilidade dos procedimentos nos locais capacitados, desde que efetivamente comprovados, contudo com limitação à tabela contratada. O parágrafo único do art. 7o do CDC dispõe que todos os autores da ofensa responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Os honorários fixados em valor adequado devem ser mantidos a fim de resguardar a remuneração do desempenho do profissional da advocacia com dignidade”
(N.U 1037185-56.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 08/09/2021).

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
DANOS MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE.
A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta
(...).”
(REsp 318379/MG; 3a Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352;
in

www.stj.gov.br
).

No caso, o valor
de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
é consentâneo com os elementos dos autos e está em consonância com a os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que deve ser mantido.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023